Tribunal: TJES
Processo: 0000194-21.2021.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Venda de Produtos ou Substância nas Condições dos Artigos 274 e 275
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000194-21.2021.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANCIS VAGO FERNANDES DE SOUSA NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000194-21.2021.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANCIS VAGO FERNANDES DE SOUSA NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ROBERTA GORETTI GUARNIER - ES12366

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1.
A utilização dos embargos não se presta à simples reiteração de tese recursal rechaçada. Inexistência de omissão.
2.
Embargos declaratórios desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 27/9/23

SEM NOTAS ORAIS.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000194-21.2021.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANCIS VAGO FERNANDES DE SOUSA NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ROBERTA GORETTI GUARNIER - ES12366

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Francis Vago Fernandes de Sousa
opôs embargos de declaração contra o acórdão prolatado (mov. ID 5264631) pela Egrégia 2ª Câmara Criminal que

negou provimento à apelação por ele interposta
.

O embargante alega omissão e contradição no acórdão atacado, que assim restou ementado:

PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DISPOSTO NO ARTIGO 278 DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENAS-BASE. EXCESSO. INEXISTÊNCIA. REGIME INICIAL MAIS BENÉFICO. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO.
1. Autoria e materialidade delitivas comprovadas.
2. Pena-base fixada corretamente.
3. Muito embora o
quantum
da pena admita, em tese, a fixação de regime aberto, a reincidência e a presença de circunstância judicial desfavorável inviabilizam o estabelecimento desse regime.
4. Mantenho a não substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, eis que não atendida a exigência contida no inciso II, do artigo 44, do Código Penal.
5. Compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais. Precedentes.

Segundo o recorrente, houve omissão em relação à tese de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Ao contrário do que se diz,
inexiste omissão a ser sanada
.

Destaco que os embargos declaratórios não são a via adequada para a rediscussão de matérias já apreciadas na decisão recorrida. É dizer, na forma estabelecida pelo art. 619 do CPP, o recurso destina-se unicamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existente na sentença.

No caso, a finalidade única do embargante é rediscutir as conclusões a que chegou a Egrégia 2ª Câmara Criminal, após exaustivo reexame das questões fáticas e jurídicas no julgamento do recurso de apelação.

Insta frisar que na análise da dosimetria da pena, foi apontado que
o recorrente é reincidente
, já que ostenta condenação com trânsito em julgado nos autos da ação penal nº 0000338-34.2017.8.08.0016, pela prática do delito de dano qualificado contra o patrimônio público. Além disso, o voto condutor também
consignou: "mantenho a não substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, eis que não atendida a exigência contida no inciso II, do artigo 44, do Código Penal".
Portanto, a tese da substituição da pena foi devidamente enfrentada no acórdão.

Ante o exposto, o que se extrai de suas alegações é uma tentativa de
rediscussão da matéria
, pretendendo, na verdade, adequar o julgamento ao seu entendimento, o que não é permitido em sede de embargos de declaração, já que a
irresignação ordinária não autoriza a oposição dos embargos, nem mesmo para os fins de prequestionamento.
Nesse sentido, precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso de embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, não sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente decidida. 2. Percebe-se que há uma insatisfação da parte quanto ao resultado do julgamento e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual nitidamente inábil à finalidade almejada, o que não pode ser admitido. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RHC n. 148.574/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.)

[...] Devidamente fundamentado o acórdão, tem-se que a pretensão de rediscussão de matérias já decididas é incompatível com a natureza dos embargos de declaratórios. (EDcl no AgRg no AREsp 1447338/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021)

Posto isto, consoante o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)